Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-20.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704739-20.2025.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON LIMA MACIEL APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por WELLINGTON LIMA MACIEL contra a r. sentença exarada sob ID 74750254. Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, narrando que, ao tentar obter crédito junto a comércio local, teve seu pedido negado em razão da suposta existência de dívida registrada na plataforma “Acordo Certo”, vinculada ao site da Serasa, no valor de R$ 252,56 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Sustentou desconhecer o débito que lhe fora imputado e, ainda que a inscrição fosse legal, ressaltou que não houve prévia notificação, em afronta ao art. 43, §2o, do CDC, além de que eventual cobrança estaria prescrita, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Sob essa asserção, afirmou que a inscrição indevida, ainda que restrita à plataforma de negociação, provocou a redução significativa de seu score no Serasa, dificultando a obtenção de crédito em instituições financeiras e estabelecimentos comerciais, o que lhe causou constrangimento e configura hipótese de dano moral in re ipsa. Ao final, postulou o deferimento da benesse da gratuidade de justiça, a concessão da tutela de urgência para que fosse imediatamente excluída a anotação de débito em seu nome. No mérito, pleiteou a declaração da inexistência da dívida e a condenação da requerida ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Nos termos da decisão de ID 74750246, o juízo a quo indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita elaborado pelo autor, por entender que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, apesar de ter sido oportunizada a juntada de documentos ao ID 74750246. Por conseguinte, foi determinada a intimação do demandante para recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 74750254), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, ante a ausência de recolhimento das custas processuais, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (ID 74750255), no qual renova, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a r. sentença recorrida violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça ao indeferir a petição inicial por ausência de recolhimento das custas, porquanto deixou de oportunizar ao autor a possibilidade de formular expressamente o pedido de gratuidade ou de supri-lo com documentação complementar. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça vindicada e cassada a r. sentença vergastada, a fim de determinar o prosseguimento regular do processo. Alternativamente, pleiteia a concessão de prazo para juntada de novos documentos que atestem a condição de hipossuficiência do apelante. Não houve o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, quando da apresentação da peça de ingresso, o autor já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, tal pleito foi indeferido pela d. Magistrada de origem na decisão de ID 74750246, em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira pelo autor, a despeito de ter sido oportunizada a demonstração da insuficiência de recursos mediante a decisão interlocutória exarada sob ID 74750236. É certo que, após ter o pedido de concessão da gratuidade de justiça examinado e indeferido pelo juízo de primeira instância, o recorrente não pode pleitear o benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível. Ademais, cumpre salientar que o autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 0722635-88.2025.8.07.0000 em face da referida decisão denegatória da gratuidade de justiça (ID 74750246), tendo sido o recurso apreciado por esta Relatoria, que manteve o indeferimento do benefício, nos termos do excerto a seguir transcrito (ID 73059463 do agravo de instrumento): No caso em apreço, instado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante se limitou a reapresentar a declaração de pobreza, carteira de trabalho, tela da Receita Federal, indicando não ter apresentado declaração de imposto de renda, e tela do programa bolsa família sem nenhuma informação do beneficiário ou da conta de recebimento (IDs 73014109, 55160414, 73014112 e 73014110). Portanto, não se pode verificar efetivamente qual o valor dos rendimentos mensais do agravante. Dessa forma, os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, especialmente levando-se em consideração que o agravante é casado, devendo ser considerada a renda familiar. Com a finalidade de subsidiar suas alegações, cumpriria ao agravante, no mínimo, acostar extratos de todas as suas contas bancárias e cartões de créditos seus e de seu cônjuge/companheiro(a), se houver. (...) Assim, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do agravante, porquanto deixou de atender suficientemente à determinação para juntada de documentação comprobatória. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência do recorrente, justificam o indeferimento da gratuidade de justiça. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelos agravantes. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, tampouco trouxe aos autos documentação idônea capaz de comprovar o requisito da hipossuficiência, limitando-se a pleitear a análise dos documentos já juntados ao processo. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, o apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pedido, apenas reiterou as declarações genéricas já apresentadas na petição inicial, sem trazer elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações. Sob essa perspectiva, consoante já pontuado pelo d. Juízo de primeiro grau e por esta Relatoria, a partir da análise da documentação colacionada aos autos, não restou evidenciada a hipossuficiência financeira da parte autora. A despeito de ter sido oportunizada ao demandante a possibilidade de juntar novos documentos probatórios atualizados – tais como os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, cópia da carteira de trabalho, extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, cópia da última fatura do cartão de crédito, última declaração de imposto de renda, entre outros – o requerente não colacionou a referida documentação aos autos. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, nos termos dos seguintes precedentes: Acórdão 1952117, 0735131-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1919515, 0708879-53.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024). Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que o apelante faz jus à gratuidade de justiça, especialmente quando lhe foi oportunizada, por mais de uma vez, a apresentação de documentação comprobatória, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício. Sobreleve-se que as custas processuais no âmbito do Distrito Federal possuem valor módico, circunstância que afasta a alegação de inviabilidade econômica para seu recolhimento. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 19:14:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.